Tribunal: TJES
Processo: 0006914-73.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006914-73.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYVID MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006914-73.2023.8.08.0035

APELANTE: DEYVID MIRANDA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PAOLA FARINA - ES33106-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS AFASTADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por DEYVID MIRANDA DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal) e de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso formal. A condenação decorre da subtração de bens de cinco vítimas, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, em coautoria com dois adolescentes. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da fração de 1/6 para o concurso formal e a fixação de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade, fundamentada em elementos inerentes ao tipo penal, e os motivos do crime (dificuldade financeira) constituem fundamentação idônea para exasperar a pena-base; (ii) estabelecer a fração de aumento adequada para o concurso formal, considerando a prática de seis infrações penais; (iii) determinar o regime inicial de cumprimento de pena compatível com o quantum final e a primariedade do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa da culpabilidade com base no dolo e na grave ameaça configura
bis in idem
, pois tais elementos são intrínsecos ao tipo penal de roubo, impondo-se o afastamento do aumento da pena-base por este fundamento.

A alegação de dificuldade financeira como motivação para o crime, embora não justifique a conduta, não denota especial reprovabilidade a ponto de autorizar a exasperação da pena-base, devendo a circunstância judicial dos motivos ser considerada neutra.

A prática do delito durante o período noturno (por volta das 21h30) justifica a manutenção da valoração negativa das circunstâncias do crime, uma vez que o agente se vale da menor vigilância e da reduzida capacidade de defesa das vítimas para facilitar a execução da conduta delitiva.

O critério para a fixação da fração de aumento no concurso formal próprio é o número de infrações cometidas. No caso, ocorreram seis delitos (cinco roubos e uma corrupção de menores), o que afasta a pretensão defensiva de aplicação da fração mínima de 1/6.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fração de aumento no concurso formal deve observar o número de crimes, sendo a fração de 1/3 adequada para a hipótese de cinco infrações. Mantida a fração de 1/3 aplicada na sentença para os seis crimes, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Redimensionada a pena final para patamar superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, e considerando a primariedade do apelante, o regime inicial de cumprimento de pena é alterado do fechado para o semiaberto, nos termos da alínea 'b' do § 2º do art. 33 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena de DEYVID MIRANDA DOS SANTOS para 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, alterando o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.

Tese de julgamento
:

Elementos inerentes ao tipo penal, como o dolo e a grave ameaça no crime de roubo, não podem fundamentar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de
bis in idem
.

A alegada dificuldade financeira como motivo do crime não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, por não denotar especial reprovabilidade da conduta.

A prática de crime no período noturno constitui fundamento válido para a valoração negativa das circunstâncias do crime, por implicar maior reprovabilidade da conduta.

A fração de aumento decorrente do concurso formal próprio (art. 70, caput, primeira parte, do CP) é estabelecida com base no número de infrações penais, aplicando-se 1/6 para 2 infrações; 1/5 para 3; 1/4 para 4; 1/3 para 5; e 1/2 para 6 ou mais infrações.

Fixada a pena em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, e sendo o réu primário, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, conforme a alínea 'b' do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'b'; 59; 70; e 157, § 2º, II. Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 231 do STJ; STJ, AgRg no HC n. 751.495/SP, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006914-73.2023.8.08.0035

APELANTE: DEYVID MIRANDA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: PAOLA FARINA - ES33106-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DEYVID MIRANDA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 11902485), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, à pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 16 de setembro de 2023, por volta das 21h30, na praça do Bairro Santa Mônica, em Vila Velha/ES, o denunciado Deyvid Miranda dos Santos, em conluio com dois adolescentes, abordaram cinco vítimas e, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraíram diversos bens.

Foram roubados uma bicicleta de Guilherme Carneiro Barbosa; um celular Iphone 8 Plus de Richard Nascimento Fraga; uma bicicleta e um celular Samsung de Caio Lopes da Cunha Ribeiro; um celular Iphone 11 de Davi Monteiro Peruzzo; e uma bicicleta e um celular Xiaomi S10 de Pedro Antonio Carneiro Barbosa.

Após o roubo, os acusados evadiram-se utilizando as bicicletas subtraídas, mas foram localizados pela Polícia Militar em razão do rastreamento de um dos celulares.

A abordagem resultou na prisão do apelante, na apreensão dos adolescentes e na recuperação dos bens roubados e do simulacro de arma de fogo. A denúncia destaca ainda que quatro das cinco vítimas eram adolescentes.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo qualificado (concurso de pessoas) em concurso formal e pela prática do delito previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, pontua-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto pela prova testemunhal colhida, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, quanto pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu sua participação na empreitada criminosa. A defesa, inclusive, não se insurge contra o mérito da condenação, limitando seu inconformismo à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento.

Passo, portanto, à reanálise da dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, valorando negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal: a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

A análise negativa da
culpabilidade
foi fundamentada no fato de o réu ter agido com dolo ao constranger a vítima com grave ameaça. Contudo, tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal do roubo, não podendo ser utilizados para exasperar a pena-base sob pena de incorrer em
bis in idem
. Dessa forma, afasto a valoração negativa desta circunstância.

Em relação aos
motivos do crime
, o juízo
a quo
os considerou desfavoráveis por ter o réu alegado que cometeu o delito em razão de insuficiência financeira. Embora a dificuldade econômica não justifique, em hipótese alguma, a prática delitiva, certo é que não se trata de um motivo que denote especial reprovabilidade da conduta, para além daquela já inerente ao tipo penal. Assim, esta circunstância judicial deve ser considerada neutra.

Mantenho, contudo, a valoração negativa das
circunstâncias do crime
. O fato de o delito ter sido praticado durante o período noturno, por volta das 21h30, efetivamente aumenta a reprovabilidade da conduta, pois o agente se vale da menor vigilância e da reduzida capacidade de defesa das vítimas para facilitar a execução do crime.

Dessa forma, remanescendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser redimensionada.

O juízo sentenciante promoveu um aumento de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias em razão das três circunstâncias valoradas negativamente.

Mantendo-se apenas uma delas, o aumento deve ser reduzido proporcionalmente, ou seja,
07 (sete) meses e 15 (quinze) dias
.

Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Contudo, em observância à Súmula 231, do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo legal nesta fase, e considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo, procedo à redução, estabelecendo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), na fração mínima de 1/3, elevando a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 13 (treze) dias-multa.

A defesa pugna pela redução da fração de aumento relativa ao concurso formal para o patamar mínimo de 1/6. Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o aumento relativo ao concurso formal próprio deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, no intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2. Nessa linha, "o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações" (AgRg no HC n. 751.495/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/9/2023).

No caso em apreço, o apelante, mediante uma única ação, praticou cinco crimes de roubo, cada um contra vítima distinta, além de um crime de corrupção de menores, totalizando seis infrações penais. Diante desse contexto, a fração de 1/3 aplicada pelo juízo sentenciante revela-se até benéfica, pois, considerando-se a existência de seis delitos em concurso formal, seria possível a majoração na fração de 1/2. Assim, a fim de evitar a
reformatio in pejus
, mantenho a redução fixada em 1/3.

Assim, sobre a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, aplico o aumento de 1/3 referente ao concurso formal, tornando a pena definitiva em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e 17 (dezessete) dias-multa
.

Regime de Cumprimento

Considerando a pena final fixada e a primariedade do réu, estabeleço o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, mantida a condenação, redimensionar a pena do apelante DEYVID MIRANDA DOS SANTOS, fixando-a em
07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)